Tribunal: TJES
Processo: 5020926-11.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020926-11.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONALD LACERDA COELHO
RECORRIDO: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA.

AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO PREJUÍZO INVOCADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N°.: 5020926-11.2021.8.08.0024

AGRAVANTE: RONALD LACERDA COELHO
AGRAVADO: GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade.

EMENTA.

AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO PREJUÍZO INVOCADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. NA ORIGEM, TRATAM-SE OS AUTOS DE AÇÃO QUE VISAM A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA À DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO MORAL. NARROU-SE PELO AUTOR QUE, APÓS REALIZAR COMPRA NO ESTABELECIMENTO DIGITRON TELECON, FOI INFORMADO PELO DONO DO LOCAL QUE SEU PAGAMENTO HAVIA SIDO CANCELADO, CONFORME CARTAS DE CANCELAMENTO. SUSTENTA QUE, AO TENTAR CONTATO COM A PARTE REQUERIDA PARA CONSEGUIR O ESTORNO DOS VALORES, NÃO CONSEGUIU ÊXITO, O QUE IMPLICA ILEGALIDADE DE SUA PARTE.
(2) ANTÍTESE
. A PARTE REQUERIDA APRESENTOU DEFESA NA FORMA DE CONTESTAÇÃO. NO QUE INTERESSA AO JULGAMENTO DO RECURSO, SUSTENTOU-SE NÃO HAVER FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXPÔS-SE QUE, DE FATO, A DIGITRON TELECON SOLICITOU O CANCELAMENTO PARCIAL DE UMA DAS COMPRAS DO REQUERENTE, CONTUDO, TAL PROCESSAMENTO SEQUER FOI CONCRETIZADO, DE FORMA QUE TODOS OS PAGAMENTOS FORAM REPASSADOS AO ESTABELECIMENTO.
(3) SENTENÇA DE PISO
“(...)

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por RONALD LACERDA COELHO, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: a) Julgar improcedente o pedido de condenação do Requerido em danos materiais de R$14.196,14 e de danos morais”.

(4) DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA
“(...)

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida. Sendo assim e em face do exposto, nos moldes do art. 17, inc. V, da Resolução TJES n.º 23/2016 c/c o Enunciado Cível n.º 103 do FONAJE c/c Súmula n.º 568 do STJ por aplicação subsidiária,
nego provimento
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterado o julgamento proferido na origem, assim como lançado. Com base no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16)”.

(5) AGRAVO INTERNO APRESENTADO POR RONALD LACERDA COELHO
. RECORRE-SE COM VISTAS A SE RECONHECER A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REQUERIDA, ORA RECORRIDA.
(6) CONTRARRAZÕES.
A RECORRIDA, EM SÍNTESE, PLEITEOU PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. RESSALTO QUE, NÃO OBSTANTE A SECRETARIA TENHA CERTIFICADO A INTEMPESTIVIDADE DA PEÇA DE CONTRARRAZÕES, ENTENDO O PRAZO CORRETO A SER FRANQUEADO À PARTE ERA O DE 15 DIAS, CONFORME ART. 1.021, §2º, DO CPC, E NÃO 05 DIAS, O QUE ATRAI, POIS, O RECONHECIMENTO DE TEMPESTIVIDADE.
(7) MÉRITO RECURSAL.
APLICAM-SE À DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM NOS CONCEITOS DE CONSUMIDOR E PRESTADOR DE SERVIÇOS PREVISTOS NOS ARTS. 2º E 3º DO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, APLICA-SE A MODALIDADE OBJETIVA DA RESPONSABILIDADE E A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. NO ENTANTO, EM QUE PESE À APLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ISENTA A PARTE AUTORA DA PROVA QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALMEJADO:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FATO INCONTROVERSO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. A pretendida inversão do ônus da prova não dispensa que o consumidor prove a existência de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito. Precedentes. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1314821/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020).
NO CASO EM APREÇO, PERCEBE-SE QUE O REQUERENTE SUSTENTA ILEGALIDADE DA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS (A MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO) POR HAVER CANCELADO SUAS COMPRAS JUNTO AO ESTABELECIMENTO DIGITRON TELECON. CONFORME BEM ALERTADO PELA SENTENÇA,
“(...) não provou o Requerente que devolveu os produtos adquiridos, ou que sofreu qualquer cobrança pelo estabelecimento comercial em razão da suposta carta de cancelamento. Logo, eventual condenação da ré implicaria em enriquecimento indevido do Autor, o qual receberia ressarcimento de valores de uma compra que foi efetivada (...)”.

COM EFEITO, EVENTUAL INTERESSADO NA FALTA DE REPASSE DE VALORES DA COMPRA REALIZADA SERIA O ESTABELECIMENTO COMERCIAL, SALVO SE O CONSUMIDOR TIVESSE QUE ARCAR COM NOVO PAGAMENTO OU COM A DEVOLUÇÃO DO PRODUTO, O QUE DEIXOU DE SE COMPROVAR. ASSIM, NÃO VEJO REPAROS NA SENTENÇA, TAMPOUCO NA DECISÃO MONOCRÁTICA ANTES PROFERIDA, MOTIVO PELO QUAL MANTENHO O COMANDO DE ORIGEM POR SEUS PRÓPRIOS TERMOS.
(8) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099/95. (9)
EM RAZÃO DO ART. 55, DA LEI 9.099/95, E ANTE O IMPROVIMENTO DO RECURSO E FALTA DE IMPUGNAÇÃO DA AGRAVADA QUANTO AO CRITÉRIO DA EQUIDADE ADOTADO PELA DECISÃO IMPUGNADA, MAJORO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O VALOR DE R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS). MANTIDAS AS DEMAIS DISPOSIÇÕES.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)